Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-55.2024.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008270-55.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI PESSOA CARIOCA - CPF: 225.128.918-60 (APELANTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), N. P. D. L. - CPF: 074.083.801-67 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), YPE VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.919.755/0001-36 (APELADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), MARLI PESSOA CARIOCA - CPF: 225.128.918-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (ACIDENTE E INTERNAÇÃO HOSPITALAR). NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL E OFERTA UNILATERAL DE CRÉDITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.065,96 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 de danos morais para cada autora.

As apelantes alegam omissão da sentença quanto ao reconhecimento de que nenhum valor foi efetivamente restituído, havendo apenas a oferta unilateral de créditos que expiraram sem uso, e pleiteiam a majoração do valor dos danos morais para R$ 5.000,00 para cada uma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve omissão na sentença quanto à inexistência de reembolso efetivo em pecúnia e à irregularidade da oferta unilateral de créditos;

(
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da conduta abusiva das rés e da gravidade dos transtornos suportados pelas consumidoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao impugnante demonstrar a inexistência dos requisitos para concessão da justiça gratuita; não havendo prova da capacidade financeira das apelantes, mantém-se o benefício da assistência judiciária.

A disponibilização unilateral de créditos temporários sem a concordância do consumidor não configura reembolso efetivo, sobretudo quando comprovada situação de força maior que impede a realização da viagem.

Em casos de doença grave ou acidente, devidamente comprovados, o passageiro tem direito ao reembolso integral dos valores pagos, sendo abusiva a retenção de quantias ou substituição por créditos.

A negativa de reembolso integral, mesmo diante de comprovada impossibilidade de embarque por motivo de acidente e internação hospitalar, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no CDC.

A recusa injustificada em restituir os valores pagos, em momento de vulnerabilidade física e emocional da consumidora, gera dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O quantum indenizatório deve atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica; no caso, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00 para cada autora, em consonância com precedentes em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização unilateral de créditos, sem concordância do consumidor, não equivale a reembolso efetivo em pecúnia.

Em casos de força maior devidamente comprovada, é devido o reembolso integral dos valores pagos, sendo abusiva qualquer retenção.

A negativa de restituição integral em situações de fragilidade do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade da conduta e à finalidade pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, VI, 14, caput e §3º, e 39, V; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 1000261-09.2017.8.26.0274, Rel. Des. Marcos
Therezeno
Martins, 3ª Turma Cível, j. 20.01.2021; TJ-RJ, APL nº 0010168-16.2020.8.19.0209, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, 5ª Câmara Cível, j. 11.04.2023; TJ-MT, N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AP
1008270-55.2024.8.11.0007

MARLI PESSOA CARIOCA E OUTRO (s)
X
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por MARLI PESSOA CARIOCA por si e representando sua filha NOLIA PESSOA DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e YPE VIAGEM E TURISMO LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.065,96 (dois mil e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência
,
condenou
as requeridas
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
.

As
apelante
s

falam em omissão materialmente relevante na sentença, haja vista que não consignou expressamente que nenhum valor foi recebido pelas autoras, havendo apenas oferta unilateral de créditos que venceram sem utilização. Diz
em
que a decisão é contraditória, ao passo em que reconhece o direito ao ressarcimento integral, mas deixou de consignar que não houv
e efetivo pagamento ou quitação.

Ao final, aduzem a
necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 318528363, ocasião em que a apelada fala em impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O
Ministério Publico manifestou
desinteresse
. (ID.
324230864
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, apelada, em preliminar, impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos as apelantes, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a companhia aérea apelada deve comprovar que as apelantes possuem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira das partes autoras, ora apelantes, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM
CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, as requerentes ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais, narrando que
adquiriram
junto as requeridas
passagens aéreas para viagem programada para o dia 22/12/2023, com destino a Teresina/PI, no valor total de R$ 5.844,32 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Contudo, dois dias antes do embarque, em 20/12/2023,
a requerente Marli Pessoa Carioca,
sofreu acidente de motocicleta, fraturando a clavícula e necessitando de intervenção cirúrgica, ficando internada até 27/12/2023, o que impossibilitou a realização da viagem.

Alegaram que, mesmo do hospital, informaram à agência de viagens sobre o ocorrido e solicitaram o reembolso integral das passagens, sendo surpreendidas com a informação de que seria possível apenas o reembolso parcial, já que a devolução integral ocorreria somente em caso de doença infectocontagiosa.

Com essas narrativas, postularam pela reparação pelos danos patrimoniais e morais experimentados.

Após, a regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião as apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

As apelantes sustentam que a sentença foi omissa ao não consignar expressamente que nenhum valor foi recebido por elas, havendo apenas oferta unilateral de créditos que venceram sem utilização.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, não houve devolução em pecúnia dos valores pagos pelas passagens, mas apenas disponibilização de créditos para utilização futura, os quais expiraram sem uso. Esta circunstância é comprovada pela documentação juntada aos autos, notadamente pelo comprovante de cancelamento da reserva e pelo extrato de créditos expirados apresentado pela própria companhia aérea.
(Id. 318527888
)

Nesse contexto, a
ssiste razão às apelantes quando afirmam que a sentença incorreu em omissão ao não declarar expressamente que nenhum valor em dinheiro foi efetivamente restituído, bem como ao não reconhecer que a mera disponibilização de créditos temporários,
sem a concordância das consumidoras, não configura reembolso efetivo, especialmente em situação de força maior devidamente comprovada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de impossibilidade de embarque por motivo de força maior, como doença grave ou acidente, o passageiro tem direito ao reembolso integral dos valores pagos, não sendo razoável a imposição de créditos temporários ou a retenção de valores a título de multa ou taxa administrativa.

A propósito:

Ação visando reembolso de despesas com aquisição de pacote de viagem marítima com contratação do seguro de viagem – Agência vendedora do pacote e empresa vendedora do seguro que respondem solidariamente na hipótese de cancelamento por caso fortuito ou força maior -
Desistência de viagem por motivo grave de saúde na família – Força maior caracterizada – Reembolso integral do valor pago pela viagem devido
– Sentença de procedência mantida. (TJ-SP - RI: 10002610920178260274 SP 1000261-09.2017.8.26.0274, Relator: Marcos
Therezeno
Martins, Data de Julgamento: 20/01/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PASSAGEM AÉREA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE VIAJAR NA DATA MARCADA EM VIRTUDE DE DOENÇA QUE É MOTIVO DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO DA COMPRA. VALORES DE TAXA DE REMARCAÇÃO EXORBITANTES. RETENÇÃO PELA EMPRESA AÉREA DO VALOR TOTAL DA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS APÓS UM ANO DA COMPRA. AUTOR DESPENDEU ESFORÇOS E TEMPO A FIM DE OBTER A REMARCAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES SEM ÊXITO. DEFESA DA RÉ QUE ALEGA PLENA CIÊNCIA DO AUTOR DOS TERMOS CONTRATUAIS ACERCA DA AQUISIÇÃO DOS BILHETES AÉREOS. IMPOSSIBLIDADE DE RETENÇÃO PELA EMPRESA AÉREA DO VALOR INTEGRAL DA COMPRA DAS
PASSAGENS AÉREAS. VANTAGEM EXCESSIVA
. DESCASO. ABORRECIMENTO ACIMA DA NORMALIDADE EM FUNÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. LÓGICA DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DESTA CORTE. APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE, QUE MERECE SER ACOLHIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ. VERBA INDENIZATÓRIA,
FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO
PLEITEADO NA INICIAL O QUE NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 326, DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

(TJ-RJ - APL: 00101681620208190209 2022001102527, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/04/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

Ademais, n
esse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente, reconhecendo que a negativa de reembolso integral em situações de força maior configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, acolho a alegação de omissão e contradição na sentença, para declarar expressamente que as apelantes não receberam qualquer valor em restituição, tendo havido apenas oferta unilateral de créditos, os quais venceram sem utilização, e que tais créditos não configuram pagamento ou quitação, sendo devido o ressarcimento integral dos valores pagos em pecúnia.

No que tange ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais,
mais uma vez, com
razão
a
s apelantes.

É incontroverso nos autos que a primeira apelante
Marli Pessoa Carioca
sofreu acidente de motocicleta dois dias antes da viagem programada, com fratura de clavícula e necessidade de intervenção cirúrgica, ficando internada até 27/12/2023, o que impossibilitou a realização da viagem.

Também restou demonstrado que, mesmo diante dessa situação de força maior, devidamente comprovada por documentos médicos, as apeladas recusaram-se a proceder ao reembolso integral dos valores pagos, oferecendo apenas a conversão em créditos temporários.

Tal conduta configura evidente falha na prestação do serviço e abuso de direito, pois, em situações de força maior, como a ocorrida no caso em análise, o reembolso integral é
medida
que se impõe, não sendo razoável a retenção de valores ou a imposição de créditos temporários sem a concordância do consumidor.

A negativa injustificada de reembolso integral, em momento de fragilidade da primeira apelante, que se encontrava hospitalizada em decorrência de acidente, certamente causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Além disso, a situação foi agravada pela necessidade de as apelantes recorrerem ao Poder Judiciário para obter a restituição de valores que lhes eram devidos por direito, enfrentando todo o desgaste e a angústia de um processo judicial, quando já estavam lidando com as consequências de um acidente grave.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, a gravidade da conduta, a finalidade pedagógica da indenização e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 2.000,00 para cada autora)
mostra-se
manifestamente insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta.

Assim, acolho integralmente o pedido das apelantes para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma, montante que se afigura proporcional e razoável para o caso em análise, em consonância com os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe integral provimento para:

a) Declarar expressamente que as apelantes não receberam qualquer valor em restituição, tendo havido apenas oferta unilateral de créditos, os quais venceram sem utilização, e que tais créditos não configuram pagamento ou quitação;

b) Determinar que o ressarcimento devido deve abranger a integralidade dos valores pagos em pecúnia, devidamente atualizados, no montante de R$ 5.844,32 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos);

c) Majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025